Tribunal: TJPA
Processo: 0028168-50.2016.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0028168-50.2016.8.14.0401

EMBARGANTE: ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº.
0028168-50.2016.8.14.0401.

EMBARGANTE: ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR.

ADVOGADO: RODRIGO RIBEIRO DARCIER LOBATO, OAB-PA Nº 26.987.

EMBARGADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL POR OMISSÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. CONHECIMENTO DO RECURSO. MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. MATÉRIA CLARAMENTE DECIDIDA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA. PREQUESTIONAMENTO. IMPROCÊDENCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. UNANIMIDADE.

1.

Como é cediço, os embargos de declaração se prestam a sanar, caso existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante redação do art. 619, do CPP, servindo também para correção de eventual erro material, conforme art.1022, III, do CPC, não se destinando ao reexame de fatos e provas. Precedentes do E.TJE.

2.

Ante ao inconformismo com a decisão pretende o embargante a reanálise da matéria a fim de que seja favorável à tese defensiva. Contudo, tal expediente é inadmissível pela via eleita, que não se presta a rediscutir
questões claramente decididas
a fim de modificá-las em sua essência, espelhando o manejo do recurso em mero inconformismo a respeito do julgamento da apelação interposta.

3.

A pretensão de
prequestionamento
de matéria de ordem federal e constitucional se mostra igualmente improcedente, eis que inexiste vício a ser saneado diversamente da argumentação defensiva.

4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração opostos e, no mérito, rejeitar nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de março de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

pela Defesa de
ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR

em face ao
v. acórdão de ID

6857799,
em cujo teor a E. 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conheceu o recurso e, nessa extensão, negou provimento à apelação interposta pela Defesa, nos termos do voto do presente Magistrado Convocado Relator.

Segundo a Defesa, o recurso foi interposto
contra essa decisão de ID 17503581, com efeito integrativo retificador, visto entender haver tais vícios o que identifica a embargabilidade da V. Acórdão, conforme a regra do artigo 619, caput do CPP.

Nessa senda, o embargante argumenta que,
o brilhante Acórdão guerreado, também precisaria enfrentar, ainda que implicitamente, dispositivos de lei questionados como violados. Por esse Norte, seria obrigatório que a matéria tenha sido alvo também de manifesta resolução fundamentada (não obstante se possa considerar prescindível a expressa menção ao artigo de lei), o que não ocorreu, com a devida vênia, no brilhante e inteligente ‘decisum’ em apreço.

Sendo assim, postula o conhecimento e provimento do recurso a
fim de que seja esclarecido o ponto indicado, modificando a decisão guerreada ou, no caso de improcedência, prequestionar a matéria para eventual manejo de Recurso Especial ou Extraordinário.

Instada a se manifestar, na condição de
custos legis
, a douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer
pelo conhecimento dos Embargos de Declaração, posto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Porém, no mérito, pela rejeição, devendo o V. Acórdão ser mantido inalterado em todos os seus termos e fundamentos jurídicos.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está contido no rol do art.136 do RI/TJE.

É o relatório.

VOTO

01
– DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Com efeito, vislumbro que o recurso interposto se
mostra adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O,
por conseguinte.

02 – DO MÉRITO.

Como é cediço, os embargos de declaração se prestam a sanar, se existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante redação do art. 619, do CPP, ou ainda para correção de eventual erro material conforme art.1022, III, do CPC, não se destinando ao reexame de fatos e provas.

Acerca dos limites jurídicos do recurso em apreciação, oportuna a transcrição de jurisprudência de lavra do E. Tribunal de Justiça do Estado.
In verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ESCLARECER OMISSÃO
EM FACE DO ACÓRDÃO Nº 217.559/2021 - IMPOSSIBILIDADE -
MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
PRETENDE
REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA PELA TURMA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS E ANÁLISE DO FEITO COM OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – QUESTÕES DEBATIDAS COM DECISÃO FUNDAMENTADA.
AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE AUTORIZATIVA DA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS -
UNÂNIME
.

I - Os embargos de declaração constituem modalidade de impugnação das decisões judiciais que forem omissas, obscuras, contraditórias ou para correção de mero erro material, somente sendo possível o prequestionamento da matéria, quando constatada alguma das hipóteses específicas para o seu cabimento
;
(...)
III -
A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos;

IV - Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior. Ademais,
o colegiado, ao fundamentar o acórdão, não estaria obrigado a decidir o litígio de acordo com os fundamentos jurídicos que a parte pretende ver abordados na decisão judicial, bastando declinar as razões pelas quais chegou àquela conclusão. Em face dos fundamentos esposados, imperioso a sua rejeição.
V – Embargos rejeitados. Unânime.”

(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0108386-08.2015.8.14.0011 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 05/12/2022) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante. PRECEDENTES. 3. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005166-55.2019.8.14.0010 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/08/2022)

No tocante ao vício apontado nos embargos, pertinente à alegada existência de “omissão” no aresto embargado, verifico, após releitura atenta do voto proferido por este Juiz Convocado Relator, inexiste a mácula ventilada pelo embargante, pois foram analisados, de forma detalhada e criteriosa, todos os fatos e argumentos suscitados em relação à conduta infratora imputada ao embargante, bem assim aqueles reputados como relevantes para o julgamento da causa nesta instância recursal.

Nessa senda, depreendo, em verdade, que o recorrente, diante de seu inconformismo com a decisão pretende a reanálise da matéria a fim de que seja favorável sua tese defensiva. Contudo, tal expediente é inadmissível pela via eleita interposta, que não se presta a rediscutir
questões claramente decididas
a fim de modificá-las em sua essência, conforme já esclarecido, espelhando o manejo do recurso em mero inconformismo a respeito do julgamento da apelação interposta. Nessa ótica, a tese defendida não merece prosperar, conforme entendimento pacífico deste Tribunal, veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. OMISSÃO. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. ARGUMENTOS AMPLAMENTE DEBATIDOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Os recorrentes não conseguiram demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer omissão a ser esclarecidas, na medida em que a tese de nulidade processual, em decorrência da violação de domicílio, foi expressamente tratada no acórdão objurgado, inclusive, com tópico específico para tanto. 2. Na verdade, busca apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Não pode a defesa, nesta via, pretender a reapreciação da matéria, apenas porque a conclusão do julgamento não lhe agrada. 3. Embargos conhecidos, porém, rejeitados. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009145-25.2019.8.14.0010 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/05/2022)

Q
uanto ao prequestionamento requerido pela Defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados. Nesse sentido, colecionam-se:

“(...) Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente. (...)”.

(
STF
, ARE 1330184, Relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, data do julgamento 18/11/2021, data da publicação
23/11/2021
).

"Consoante a jurisprudência do STJ, não é necessário que os dispositivos legais tidos por violados constem, expressamente, do acórdão recorrido, sendo suficiente que a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo, admitindo-se, pois, o chamado
prequestionamento implícito,
tal como ocorreu, na espécie (STJ, AgRg no AREsp 470.045/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/05/2014).”

(
STJ
, REsp n. 2.012.304/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023,
DJe de 12/6/2023
.)

Portanto, verifico que o aresto embargado se apresenta completo e objetivo, inexistindo qualquer vício a ser sanado, tendo materializado o Princípio do Livre Convencimento Motivado do Julgador e satisfeito as exigências de motivação das decisões judiciais, dispostas no art.93, IX, da C.F/88 e no art. 315, §2º, do CPP.

03
– DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e, no mérito, o
REJEITO,
nos termos da fundamentação
para manter inalterado o v. acórdão embargado.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Juiz Convocado Relator

Belém, 21/03/2024